Tribunal: TJPA
Processo: 0014839-97.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0014839-97.2018.8.14.0401

RECORRENTE: RAFAEL LUIS DE SOUZA MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0014839-97.2018.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Recurso em Sentido Estrito

Comarca: 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital

Recorrente: RAFAEL LUIS DE SOUZA MORAES

Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

Relator: Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA. DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO.
ART. 121, §2º, IV E VI C/C ART. 14, II DO CP.
PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO EM JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. PRECEDENTES DE TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não consta nos autos, de forma clara e induvidosa, que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão ou que tenha feito uso moderado dos meios necessários para se defender. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter golpeado a vítima quando esta estava caída, somente cessada a agressão mediante a intervenção de terceiros.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios suficientes de autoria quanto a tentativa de feminicídio, a decisão de pronúncia há de indicar a possível incidência da qualificadora legal do art. 121, §2º, incisos IV e VI do CP, cuja certeza ficará a cargo do veredicto dos jurados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

24ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, com início em 08/08/2022 e término em 16/08/2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por RAFAEL LUIS DE SOUZA MORAES em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca da Capital, em 22/02/2021 (Num. 9308517 – pág. 1/3), nos autos da Ação Penal nº 0014839-97.2018.8.14.0401 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de tentativa de feminicídio, previsto no art. 121, §2º, IV e VI c/c art. 14, II do CP, tendo como vítima LUCIANE RIBEIRO SOUZA.

Em suas razões recursais, sob o Num. 9308519 – pág. 6 a Num. 9308521 – pág. 5, o recorrente alega ter agido amparado na excludente de ilicitude da legítima defesa, por ter apenas se defendido de agressão perpetrada pela vítima, que teria tentado atingir-lhe com uma tesoura, e durante a discussão, tendo tomado o objeto daquela, acabou por golpear lhe no pulmão. Além disso, sustenta a necessidade de absolvição pela insuficiência de provas nos autos, tendo em seu desfavor apenas o testemunho da vítima. Porém, não sendo esse o entendimento deste juízo, pretende então a desclassificação do crime de feminicídio para o de lesão corporal simples, pois não tinha intenção de ceifar a vida da vítima.

Requer a reforma da decisão ora recorrida para o reconhecimento da incompetência do juizado de violência doméstica para julgar o feito, a sua absolvição pelo reconhecimento da excludente da legítima defesa, ou a desclassificação do delito para o de lesão corporal, com a sua impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP, todavia, caso mantida, que seja afastado o reconhecimento da agravante prevista no art. 61 do CP.

Em contrarrazões de Num. 9308526 – pág. 1/7, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 10084319 – pág. 1/7, o Ministério Público em 2º grau, por seu Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 9308495 – pág. 2/4, no dia 01/07/2018, por volta das 19h00, o acusado
RAFAEL LUIS DE SOUZA MORAES
, ora recorrente, embriagado e portando uma tesoura, chegou na residência de terceiros, onde se encontrava a vítima LUCIANE RIBEIRO SOUZA, e depois de discussão calorosa com esta, a agrediu através de socos em seu corpo e rosto, tendo posteriormente pegado a tesoura que portava e a golpeado na região do abdômen, sendo impedido de continuar com as agressões em razão da intervenção do Sr. Roberto Palheta, que estava no local do ocorrido. Finalizando, o libelo informa que o recorrente foi retirado da residência, tendo retornado algumas horas depois, quebrado alguns objetos e se evadido em seguida.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da existência de legítima defesa, insuficiência de provas e desclassificação para o crime de lesão corporal simples:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causa de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade das lesões causadas à vítima
LUCIANE RIBEIRO SOUZA
, representada pela Ficha de Atendimento de Urgência
sob o Num. 9308359 – pág.
4, assinado por 02 (dois) profissionais de saúde, atesta como dados clínicos
“
Paciente com história de agressão física, apresentando ferimento perfuro cortante
. (...) Dor de moderada intensidade em tórax e ferimento corto contuso em linha escapuoplar em 8º EICD.”
(grifei), estando o documento em conformidade com o determinado no art. 159, §1º do CPP.
In verbis
:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§1º.
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame
. (grifei)

Com efeito, a Ficha de Atendimento possui data de 01/07/2018, dia do delito em apuração, e está assinado pelos doutores Fernanda Veiga, médica inscrita no CRM sob o n° 12.625 e Pedro Garzon, médico inscrito no CRM sob o n° 13.318.

Quanto à autoria, menciono pequeno trecho das declarações do acusado, em seu interrogatório prestado sob o
Num. 50090871 a Num. 50090872
:
“(...) Que sua filha estava correndo na rua, e a vítima estava de costas, bebendo na casa de uma amiga chamada Rosineide; Que perguntou porque a menina estava correndo na rua; Que a vítima veio até o acusado e começaram a discutir; Que a vítima portava uma tesoura de ponta fina; Que a vítima golpeou o acusado no rosto; Que admite ter ficado chateado e empurrado a vítima, continuando a discussão; Que em momento algum tentou matar a vítima; Que feriu a vítima (aponta as costas, próximo ao pescoço); Que na hora em que estavam discutindo, seu primo e o Sr. Roberto, marido de Rosineide, interviram; Que a discussão acabou neste momento; Que Rosineide acionou a viatura; Que não feriu o Sr. Roberto; Que o ferimento deste ocorreu porque depois que foram para sua casa, o casal Roberto e Rosineide passaram a se agredir, tendo Roberto caído próximo a uma perna manca; Que o acusado apenas discutiu com Roberto, sem agredir fisicamente; Que a vítima era amante do acusado; Que o acusado confirma ter tomado a tesoura das mãos da vítima, durante a discussão; (...) ”

A vítima LUCIANE RIBEIRO SOUZA, sob o
Num. 50090864 a Num. 50090866
, prestou depoimento perante juízo
a quo,
do qual destaco o seguinte trecho, reduzido a termo:
“(...) Que procurou o acusado atrás de dinheiro para comprar alimentos para a filha; Que estava almoçando na casa de sua amiga; Que o acusado questionou a vítima sobre sua vida pessoal, tendo respondido que não estavam mais juntos; Que estava cortando as unhas da filha; Que o acusado começou a desferir socos na vítima; Que fugiu em direção da casa de sua amiga Rosineide; Que o acusado tomou a tesoura da vítima, que estava em seu bolso; Que durante a luta, o acusado desferiu a facada nas costas da vítima; Que a filha viu todo a ocorrência; Que foi socorrida por amigos; Que foi encaminhada para o posto do Tapanã; Que passou cinco dias internada; Que foram duas tesouradas; Que a discussão começou porque a vítima declarou que não queria mais se relacionar com o acusado; Que foi jogada no chão pelo acusado e recebeu duas facadas; Que a tesoura era pequena, de ponta, em aço, para cortar unhas; Que Rosineide e Roberto viram todo o ocorrido; Que a cirurgia foi feita para drenar qualquer secreção em seu pulmão; Que tudo ocorreu em via pública; Que não se lembra de ter aplicado golpes no acusado; Que assim procedeu para se defender do acusado, que a agredia com socos; Que não sabe dizer se Roberto foi furado porque estava com a visão escurecida (...)”
.

Pois bem. Sobre a excludente de ilicitude de legítima defesa, da prova oral colhida nos autos, até então, se extrai que o acusado, após breve discussão com a vítima, passou a agredi-la com socos, e esta, por seu turno, fugiu para se defender, vindo a ser atingida depois de ser alcançada no interior da residência do casal Roberto e Rosineide, ocasião em que o acusado tomou a tesoura que portava, desferindo-lhe os golpes.

Com efeito, tenho que a palavra da vítima de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente cometidos na intimidade do lar, reveste-se de inegável relevo probatório, não havendo neste momento, portanto, dúvidas acerca da existência de indícios mínimos de autoria do delito.

Assim, após detida análise dos autos,
não verifico de forma clara e induvidosa que a conduta praticada pelo acusado tenha ocorrido para repelir injusta agressão ou que tenha feito uso moderado dos meios necessários para se defender. Ao contrário, contra si pesa a acusação de ter golpeado a vítima quando esta estava caída, cessada a agressão mediante a intervenção de terceiros.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos
. Nesse sentido, ensina Fernando Capez:

"Trata-se de uma decisão de mérito, que analisa prova e declara a inocência do acusado. Por essa razão, para que não haja ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, a absolvição sumária somente poderá ser proferida em caráter excepcional, quando a prova for indiscutível. Havendo dúvida a respeito, por exemplo, da causa excludente ou dirimente, o juiz deve pronunciar o réu. (grifei) (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, 18ª edição, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 643).

Além disso, imperioso lembrar que, havendo ainda a possibilidade de o réu ter agido em excesso, de fato é necessário o seu encaminhamento a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão que possui competência constitucional para o exame da questão. Logo, a decisão de pronúncia impede a análise exaustiva da prova colhida.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

EMENTA: EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - DESCABIMENTO - LEGÍTIMA DEFESA - COMPROVAÇÃO CABAL - AUSÊNCIA.
Para que se reconheça a excludente de ilicitude da legítima defesa, ela deverá se mostrar clara, límpida, longe de qualquer dúvida. Caso contrário, impõe-se a manutenção da pronúncia, incumbindo ao Conselho de Sentença analisar os fatos
. (TJ-MG - Recurso em Sentido Estrito: 10621110039107001 São Gotardo, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 15/12/2021, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/01/2022) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. INEXISTÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. QUALIFICADORAS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS. COMPETÊNCIA DO JURI. RECURSO DESPROVIDO.
A inexistência de prova inconteste que afaste a configuração de legítima defesa e da ausência de animus necandi não permite que o Juízo subtraia do Conselho de Sentença sua competência para decidir sobre o mérito da demanda
. Assim como o mérito e sua capitulação, as qualificadoras somente podem ser afastadas caso haja comprovação de sua absoluta dissociação dos fatos narrados. Recurso desprovido. (TJ-ES - RSE: 00302667020178080035, Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 15/09/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA
. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado, inviabilizando a acolhida do pleito defensivo de absolvição sumária ou impronúncia. Nesta etapa processual a dúvida, por mínima que seja, sempre se resolve em favor da sociedade. In casu, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sobretudo em função da confissão parcial do réu, que admitiu ter realizado disparos de arma de fogo contra a vítima, além dos relatos da própria vítima. Outrossim, existente corrente probatória de que o acusado atingiu cinco tiros na vítima, exsurge inviável, nesta fase processual, a pretensão de desclassificação do crime para outro delito fora da competência do júri, pela alegada ausência de animus necandi.
Não restou comprovada a alegada excludente de ilicitude da legítima defesa, de forma inconteste. Desse modo, não é possível a acolhida do pleito de absolvição sumária
. Há indícios de que o acusado empregou recurso que dificultou a defesa da vítima. Desta forma, configurada a possibilidade da qualificadora, deve esta ser submetida à análise pelo Tribunal do Júri. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 50096368320188210010 RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/02/2022) (grifei)

Prosseguindo, friso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1. Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA. Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021) (grifei)

Já quanto a desclassificação do crime de feminicídio para o de lesão corporal, tenho que não procede o pleito, pois existem indícios mínimos de que, o recorrente possuía ânimo homicida. Desta feita, neste passo, não há que se falar em desclassificação, nos termos pleiteados pela defesa, pois a dúvida, em se tratando de crime, em tese, doloso contra a vida, reverte-se em favor da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença, após analisar todas as provas constantes dos autos, deliberar sobre a presença de dolo no caso concreto.

Cito julgado do TJ-DFT:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. ANIMUS NECANDI. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA OFENDIDA. QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. ART. 121, § 7º, III, CPB. EXCLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. Em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, não deve o Juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova, sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença. 2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve circunscrever-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria de acordo com o disposto no § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal. 3. Subsistindo indícios de que o recorrente agiu imbuído de ânimo homicida, a dúvida reverte-se em prol da sociedade, cumprindo ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia. De modo que o pleito desclassificatório não tem como prosperar. 4. Somente é possível a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 5. Se a tese da Acusação de que o recorrente agrediu violentamente a vítima imediatamente após ela ter se recusado a reatar o relacionamento tem lastro probatório mínimo, a qualificadora atinente ao emprego de meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida não se mostra manifestamente improcedente, razão de ser mantida nesta sede recursal. 6. Se a prova dos autos é no sentido de que pelo menos uma das filhas em comum do casal estava acordada e presenciou as agressões contra a própria mãe, inviável a exclusão da causa especial de aumento prevista no art. 121, § 7º, III, CPB, nesta sede recursal. 7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJ-DF 20180310008875 DF 0000870-40.2018.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 19/09/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/09/2019 . Pág.: 64/85)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Posto isto, o desprovimento do recurso é de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 18 de agosto de 2022

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 17/08/2022